Tribunal: STF
Processo: ARE 1444401
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso interpõe agravo visando impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário, em que se alega contrariedade aos artigos 40, § 21; 22, XXI; 140, II; 201 e 2º, todos da Constituição Federal de 1988.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo o fez aplicando as Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por falta de dialeticidade.



    De fato, na interposição do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso parte da premissa de que a ordem mandamental fora parcialmente concedida pelo Juízo de 1º Grau para condená-lo a restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite de dobra previdenciária, observada a alíquota de 11%. Ocorre que, no caso, a sentença denegou a ordem, e o recurso de apelação interposto contra essa decisão foi desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Nas razões do agravo, o ora agravante não impugnou o único fundamento utilizado pela origem para inadmitir o recurso, qual seja, a ausência de impugnação específica das razões do acórdão recorrido. Limitou-se reiterar as questões de mérito, já expostas nas razões do extraordinário.



    Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.



    Nesses termos, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido (ARE nº 1.258.530 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/21).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. II É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. III Agravo regimental improvido (AI nº 841.690/RRAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/11).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Publique-se



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente